Tribunal: STF
Processo: AI 588502
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL.
   AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS.
   SÚMULA 279 DO STF. IMPOSSIBILIDADE.
I - Ausência de peça
   essencial à compreensão da controvérsia (cópia do acórdão
   proferido em embargos de declaração, bem como da sua certidão de
   publicação). Incidência da Súmula 288 do STF.
II - É dever
   processual da parte zelar pela correta formação do instrumento. A
   interposição tardia das peças não supre a omissão.
III - A
   alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, pode
   configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto
   constitucional, por demandar a análise de legislação processual
   ordinária.
IV - Para se chegar à conclusão contrária à adotada
   pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto
   fático-probatório constante dos autos. Súmula 279 do STF.
V -
   Agravo regimental improvido.